Tribunal: TCU
Processo: 028.200/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6545/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho em favor de Regina Marly da Costa, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e registro em 20/7/2020; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, na concessão em comento, a vigência da aposentadoria é posterior a 16/12/1998, o que resulta em proventos de aposentadoria maiores do que a última remuneração contributiva do interessado quando em atividade, descumprindo o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, bem como pela falta de incidência de contribuição previdenciária sobre tal vantagem na atividade; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira); 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.311/2021 (Relator: Ministro Vital do Rêgo); 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler); e 8.694/2021 (Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara; e 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes); 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); 7.965/2021 (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer); 8.082/2021 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas), todos da 2a Câmara, entre outros; Considerando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o direito à parcela denominada "opção" foi derrogado em 1995, conforme decisões no MS 33.508/DF, MS 37.905/DF, MS 37.879/DF, MS 37.934/DF e MS 37.657/DF; Considerando, entretanto, que a parcela é amparada em decisão provisória proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1.a Região no Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000; Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação. Nesse sentido, pertinente a proposta do MP/TCU de determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Processo no 1041687-08.2019.4.01.0000 e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial, adote as medidas necessárias para cessar o pagamento, ora impugnado por esta Corte, nos termos do art. 8o, caput da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que as parcelas relativas à VPI (13,23% e 12,23%) incidentes sobre o vencimento, lançadas na versão submetida ao exame do Tribunal (peça 3), não estão mais dando ensejo a pagamentos irregulares, conforme os pareceres técnicos e a consulta aos sistemas disponíveis (peça 7), essa ilegalidade já está regularizada, nos termos do art. 7o, § 1o da Resolução TCU 353/2023; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Regina Marly da Costa, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 028.200/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Regina Marly da Costa (XXX.965.711-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 1.7.1. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da parcela "opção", faça cessar o seu pagamento, ora impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, momento em que novo ato de concessão de aposentadoria deverá ser editado, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao registro do TCU, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU e art. 8o, caput da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.